Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE REJEITADA. CONDENADO REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a tese defensiva de ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.
3. A excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas em caráter excepcional, quando demonstrado que o agente não possuía condições de adotar outro comportamento que não aquele vedado pela lei, o que não ficou caracterizado à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A aplicação ao condenado reincidente do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos decorre da exegese do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Incabível a concessão do benefício previsto pelo art. 44, § 3o, do Código Penal, quando as peculiaridades que revestem o delito, analisadas em conjunto com a reincidência, denotarem que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é medida socialmente recomendável.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Recurso conhecido e desprovido.